Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703497-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABADIO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o autor tomou ciência da decisão que deferiu a nomeação de advogado dativo no dia 05/05/2025, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 19/05/2025. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 22/05/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade judiciária ora concedida. Ainda, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n o 43.821/22, fixo o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos ao patrono dativo do recorrente, ressaltando que a emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser emitida na instância de origem após trânsito em julgado e respectiva baixa. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito